Tribunal: TJMT
Processo: 0025153-27.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025153-27.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.801.939/0001-95 (EMBARGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025153-27.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025153-27.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que deu parcial provimento à Apelação da embargante para reduzir os danos morais para R$10.000,00.

Esta aponta omissão no julgamento alegando que
“o r. acórdão não se atentou à jurisprudência trazida à baila pela ora embargante. Os referidos julgados, oriundos das diversas Câmaras de Direito Privado do E. TJMT, estabeleceram que, em casos análogos ao em tela – onde ocorreu a negativação indevida -, o quantum indenizatório máximo é de R$ 5.000,00”
.

Alega que há omissão também quanto à distribuição da sucumbência, uma vez que, tendo havido minoração do valor da indenização em 50%, esse fato deveria repercutir nos respectivos ônus a serem suportados por ambas as partes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025153-27.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o acórdão é omisso por duas razões. A primeira porque não teriam sido considerados para a fixação do
quantum
indenizatório os julgados por ela apresentados, os quais indicam como suficiente o montante de R$5.000,00. A segunda porque a redução do valor da reparação em 50% (de R$20.000,00 para R$10.000,00) deveria ensejar a sucumbência recíproca.

Inicialmente, registre-se que a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e com as provas utilizadas para formar o convencimento do julgador não autoriza ingressar por esta via, de modo que o arbitramento dos danos morais em quantia diferente da que consta nos casos trazidos aos autos pela embargante é perfeitamente viável, estando, inclusive, em consonância com o que vem sendo decidido por esta Câmara para hipóteses semelhantes.

O outro ponto indicado pela embargante diz respeito à repercussão da redução dos danos morais na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No entanto, o fato de os prejuízos extrapatrimoniais terem sido fixados em quantia inferior à postulada não implica no reconhecimento de sucumbência recíproca. É o que enuncia a Súmula n. 326 do STJ (“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
)
.

O contexto narrado mostra com clareza que não ocorreu o vício alegado, sendo flagrante o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021